Tribunal: TJSP
Processo: 2266173-61.2018.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-01-28
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
EXECUÇÃO – Nulidade – Não configuração – Título executivo existente, válido e eficaz.
CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – A partir de 30/06/2009 aplica-se o IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
JUROS DE MORA – Taxa – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no

Ementa:
EXECUÇÃO – Nulidade – Não configuração – Título executivo existente, válido e eficaz.
CORREÇÃO MONETÁRIA – Débitos em atraso do INSS – A partir de 30/06/2009 aplica-se o IPCA-E, nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
JUROS DE MORA – Taxa – Remuneração da caderneta de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral).

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Registro: 2020.0000087534
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266173-61.2018.8.26.0000, da Comarca de Franca, em que é agravante
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, é agravado JOSE
ROCHA RAMOS.
ACORDAM, em 17a Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em parte ao recurso.
V. U., de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
CARLOS MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E
ALBERTO GENTIL.
São Paulo, 28 de janeiro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2266173-61.2018.8.26.0000
2
Voto no 29.024
Agravo de Instrumento no 2266173-61.2018.8.26.0000
Franca - 4a. Vara Cível
Agravante: Instituto Nacional do Seguro Social Inss
Agravado: Jose Rocha Ramos
EXECUÇÃO Nulidade Não configuração Título
executivo existente, válido e eficaz.
CORREÇÃO MONETÁRIA Débitos em atraso do
INSS A partir de 30/06/2009 aplica-se o IPCA-E, nos
termos do que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema
810 de repercussão geral).
JUROS DE MORA Taxa Remuneração da caderneta
de poupança, a partir de 30/06/2009, conforme o disposto
no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações
introduzidas pela Lei no 11.960/2009, e nos termos do
que o STF decidiu no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral).
Vistos.
Agravo de instrumento interposto pelo INSS contra r. decisão
proferida na fase de execução da ação acidentária proposta por JOSÉ ROCHA
RAMOS, que acolheu em parte a impugnação da autarquia, além de fixar
sucumbência (fls. 104/107 e 122 autos de origem).
O agravante alega que não há título executivo que embase a pretensão
do segurado. Subsidiariamente, também se insurge contra os critérios de juros e de
correção adotados pelo credor. Pede que se aguarde a modulação dos efeitos do
RE 870.947.
Atribuí efeito suspensivo ao recurso, em razão de determinação do
STF, no próprio RE 870.947.
Recurso respondido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2266173-61.2018.8.26.0000
3
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
No essencial, este é o relatório.
A alegada falta de título executivo não prospera.
Como consignado na r. decisão agravada, “o imbróglio jurídico ao
qual a autarquia previdenciária faz alusão em verdade, é inexistente, posto que,
a cassação administrativa do auxílio-acidente, diga-se de passagem,
judicialmente concedido, apenas decorreu em função da posterior concessão, ao
exequente, da aposentadoria por tempo de contribuição, graças à não
cumulatividade dos referidos benefícios posteriormente ao ano de 1997. Porém,
uma vez cessada a aposentadoria do obreiro, deveria, o INSS, promover o
automático restabelecimento do benefício de auxílio-acidente, até porque, as
causas, para o deferimento deste, são bastante diversas” (fls. 104/107 autos de
origem).
Aprecio a questão relativa aos juros de mora e correção monetária.
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 870.947, em
20/09/2017, no qual reconhecida a repercussão geral (Tema 810 Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97,
com a redação dada pela Lei no 11.960/2009), decidiu que, nas condenações
oriundas de relação jurídica não-tributária: (1) é constitucional a fixação dos
juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de
poupança é constitucional, nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09; (2) declarou inconstitucional a parte em que
o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2266173-61.2018.8.26.0000
4
disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública, segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança. Foi
determinada, em substituição, a incidência do IPCA-E.
Em 24/09/2018, foi concedido efeito suspensivo aos quatro
embargos de declaração interpostos, situação que perdurou até 03/10/2019,
quando todos foram rejeitados, por desnecessária a modulação dos efeitos da
decisão proferida em 20/09/2017: “Decisão: (ED-quartos) O Tribunal, por
maioria, rejeitou todos os embargos de declaração e não modulou os efeitos da
decisão anteriormente proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de
Moraes, Redator para o acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator),
Roberto Barroso, Gilmar Mendes e Dias Toffoli (Presidente). Não participou,
justificadamente, deste julgamento, a Ministra Cármen Lúcia. Ausentes,
justificadamente, os Ministros Celso de Mello e Ricardo Lewandowski, que
votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.”
Considerando que o mérito do mencionado recurso foi julgado em
20/09/2017, e os embargos de declaração opostos rejeitados em 03/10/2019,
impõe-se transcrever trecho do voto proferido pelo Ministro RICARDO
LEWANDOWSKI, no Emb. Decl. no RE 1.007.733/RJ, onde consignado que o
Supremo Tribunal Federal “já decidiu que a existência de decisão de mérito
julgada sob a sistemática da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de
causas que versarem sobre o mesmo tema, independente do trânsito em julgado
do paradigma. Não cabe, portanto, a pleiteada suspensão do presente recurso.
Nesse sentido, faço menção aos seguintes precedentes: ARE 930.647-AgR/PR,
Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma; ARE 781.214-AgR/SP, Rel. Min.
Dias Toffoli, Segunda Turma; RE 933.857-AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber,
Primeira Turma; e ARE 909.527-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma” (o
grifo é meu).
Portanto, na elaboração da nova conta de liquidação o IPCA-E deverá

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
17a Câmara de Direito Público
Agravo de Instrumento no 2266173-61.2018.8.26.0000
5
incidir a partir de 30/06/2009, vedada a utilização de índice diverso (TR, INPC,
IGP-DI).
Os juros moratórios, por sua vez, a partir de 30/06/2009, serão
computados de acordo com a remuneração da caderneta de poupança, na forma
do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com as alterações introduzidas pela Lei no
11.960/2009, e nos termos do que o Supremo Tribunal Federal decidiu no RE no
870.947 (Tema 810 de repercussão geral).
Diante do exposto, meu voto dá provimento parcial ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTÔNIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator